Tribunal: TJDFT
Processo: 0719530-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GASTÃO LUCIANO DA SILVA LIMA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal do Gama, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, sustenta o ilustre impetrante que não existem fundamentos concretos que possam dar suporte à custódia cautelar, à guisa de preservação da ordem pública, alegando, por outro lado, que a repercussão social do fato não é justificativa para tanto. Argumenta, ainda, violação aos artigos contidos na Lei 13.964/2019, sobretudo quanto à necessidade da decretação da prisão preventiva, considerando a existência de medidas cautelares diversas que devem ser prestigiadas, assim como a inexistência do “periculum libertatis”. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja revogado o decreto de prisão preventiva e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consoante consta dos documentos que foram juntados à petição inicial, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 03/06/2021, após ter sido autuado em via pública, com um revólver calibre .38 de numeração suprimida, seis projéteis do mesmo calibre e outras cinco munições. Segundo declarou o policial condutor do flagrante, o autuado estava muito alterado, tendo, inclusive, tentado sacar a arma contra o policial (ID 26602097, pg. 25). Na audiência de custódia, ocorrida em 05/06/2021, o d. Juiz do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, fazendo-o conforme os seguintes fundamentos (ID 26602098, pgs. 41/42): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinquir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Frise-se que o autuado, ao ser abordado, tentou sacar o revólver contra os policiais, o que demonstra sua periculosidade e audácia na empreitada criminosa. Não bastasse, a condenação do autuado a 8 anos de prisão, em 2010, pelo delito de tentativa de latrocínio, indica que o atual porte da arma de fogo indica elevada periculosidade da manutenção do autuado em liberdade, pois bastante provável que volte a praticar delitos com grave ameaça e violência. Ademais, a tese de primariedade, trabalho lícito e residência fixa, por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva". Em 08/06/2021, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora paciente, imputando-lhe a suposta prática do delito descrito no art. 16, § 1o, inciso I, da Lei 10.826/2003. Na ocasião, o ilustre representante do Parquet esclareceu que não ofereceria acordo de não persecução penal “porquanto a medida não é adequada nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime” (ID 26602098, pgs. 52/54). Requerida a revogação da medida, o d. Juiz da 2a Vara Criminal do Gama, aqui indicado como autoridade coatora, indeferiu o pedido, reiterando os fundamentos já constantes da r. decisão pela qual cora decretada a prisão preventiva do paciente (ID 26602098, pg. 69). Em face dos fatos e informações acima retratados, em que pesem a densidade das razões lançadas na presente impetração, tenho para mim que não existe na hipótese posta para julgamento, abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, que possam justificar, nesta sede, a desconstituição da custódia cautelar do paciente. Como se pode pode observar, o d. Juiz do NAC, ao converter o flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP, justificou a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo em razão do risco de reiteração delitiva. De forma legítima, considerou necessária a medida constritiva, considerando o envolvimento reiterado do paciente em outros delitos de natureza grave, inclusive tentativa de latrocínio. Com efeito, a sua folha de antecedentes penais revela que o paciente, além de tecnicamente reincidente, é contumaz na prática de roubos na forma qualificada. Além disso, o documento evidencia que o paciente já foi preso provisoriamente em mais de 10 (dez) ocasiões (ID 26602098, pgs. 9/10). Sendo assim, o histórico do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. No âmbito do c. STJ, aliás, é consolidada a orientação no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por outro lado, não prospera a alegação de que o d. Juízo valeu-se de fundamentação genérica. O d. magistrado considerou a situação concreta, baseando-se não apenas no histórico delitivo do paciente, como ressaltando a sua periculosidade, demonstrada no momento de sua prisão. Com efeito, segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente tentou apontar a arma contra o policial no momento da abordagem. Neste particular, conforme renomada doutrina, é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Por certo, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelar “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.